Tribunal: TJDFT
Processo: 0737338-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 101301343) que, na liquidação de sentença, oriunda de ação coletiva, proposta por Odair Sousa Lopes, em seu desfavor (autos n. 0717483-95.2021.8.07.0001), indicou o período para cálculo dos lucros cessantes e, de ofício, determinou a realização de perícia para definição do valor devido, nos seguintes termos: Cuida-se de liquidação de sentença proposta por ODAIR SOUSA LOPES em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas. Alega, em síntese, que firmou contrato de compra e venda de imóvel na planta atinente ao empreendimento CONDOMÍNIO TOP LIFE, RESIDENCIAL PUNTA DEL LESTE, em Águas Claras/DF. Aduz que a ré incorreu em mora na entrega do empreendimento, sendo condenada, em sede de ação coletiva, ao pagamento de lucros cessantes. Pugna pelo recebimento da presente liquidação, intimando-se a ré nos termos do art. 509, II, do CPC. Atribui à causa o valor de R$ 173.251,26 (cento e setenta e três mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos). Citada a ré apresentou a resposta de ID 97455020. Em sua defesa, impugna os documentos e cálculos realizados pelo autor e impugna o termo inicial dos juros de mora a partir da citação na fase de conhecimento da ACP, devendo estes ser contados a partir da citação na presente liquidação. Aduz que inexiste atraso na entrega do imóvel, discorrendo acerca do termo final para a entrega. É o necessário, passo a decidir. As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, tal matéria também foi pacificada pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, no Tema 685, ficando fixada a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” Portanto, eventuais juros de mora em desfavor da ré devem ser contados a partir da sua citação na Ação Civil Pública. No que diz respeito ao acerto dos cálculos propostos pelos autores, a controvérsia na presente liquidação gira, também, em torno deles, sendo imprescindível a análise de alguns parâmetros. Pois bem. A ocorrência da mora da requerida na entrega das unidades já resta pacificada por sentença transitada em julgado, sendo incabível sua reanálise em sede de liquidação. Na situação concreta dos autos, o autor comprovou que firmou contrato de compra e venda, cujo termo final para entrega da unidade era 30/11/2010 (pág. 02 do ID 92753346 – item 5 do contrato). O documento de ID 92753365 comprova que o “habite-se” do empreendimento somente foi concedido em 20/06/2012, momento em que o imóvel lhe foi entregue (ID 97455037), devendo contar essa data como a do encerramento da mora da construtora. Por oportuno, vale ressaltar que a sentença da ação coletiva, mantida, neste ponto em grau recursal, rejeitou a tese de prorrogação do prazo de entrega, porquanto não reconheceu a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior capaz de justificar a incidência da cláusula de tolerância. Por fim, quanto ao valor exato do aluguel, entendo que somente uma perícia técnica poderá apontar o valor devido. Ante o exposto DEFIRO, de ofício, a prova pericial. Sendo assim, considerando a impugnação da requerida, entendo que a realização de perícia se mostra indicada para elucidar o valor do débito. Desta feita, determino a realização de prova pericial na especialidade de corretor de imóveis. Os custos decorrentes da produção da prova pericial deferida deverão ser suportados pela parte ré, tendo em vista que foi a sucumbente na fase de conhecimento. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Como quesito do juízo, o perito deverá informar qual seria o valor do aluguel do imóvel do autor no período de 30/11/2010 a 20/06/2012. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. (...) Opostos embargos de declaração pela ré/agravante (Id 102387581 do processo de referência), foram rejeitados na decisão catalogada no Id 106469305 do processo de referência, sob os seguintes fundamentos: (...) Convém registrar, por oportuno, que não existe a omissão nem o erro alegado pela parte embargante, uma vez que a decisão de ID 101301343 explanou claramente todos os pontos alegados pela ré. Na referida decisão, já foi observado o prazo de tolerância de 180 dias, uma vez que o imóvel deveria ter sido entregue em abril de 2010, sendo correta a fixação do inadimplemento a partir de novembro de 2010. Faz-se necessária também a realização da prova pericial deferida em virtude da divergência das partes em relação ao valor do aluguel cabível. A parte ré visa, na verdade, à modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. (...) Em razões recursais (Id 30904822), a agravante relata ter sido ajuizada em seu desfavor, pelo agravado, liquidação da sentença proferida na ação civil pública n. 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Informa ter sido condenada, entre outras obrigações, a pagar lucros cessantes pelo atraso na entrega dos empreendimentos Top Life e Green Towers, situados em Águas Claras. Diz que, “após as manifestações iniciais, o juízo a quo, além de ter considerado de forma equivocada o período de atraso, deixou de intimar as partes sobre as provas que pretendiam produzir no feito, a fim de apurar o valor realmente devido, e prontamente proferiu decisão determinando a produção de prova pericial”. Discorda da prova pericial com produção estabelecida de ofício pelo julgador, sem provocação das partes. Aduz que, em processos similares, foram apurados os valores devidos a título de lucros cessantes. Informa ter sido considerado como parâmetro o preço de alugueres de imóveis do mesmo empreendimento à época em que ocorreu o atraso. Assevera desnecessária a prova pericial. Proclama que sofrerá prejuízo financeiro com a imposição de custeio da prova técnica determinada de ofício pelo juiz. Aponta erro do juízo de origem ao não computar o prazo de tolerância contratualmente previsto de 180 dias como de regular período para entrega dos imóveis. Argumenta que, “considerando que o último dia útil do mês de novembro de 2010 foi o dia 30, com o prazo de tolerância de 180 dias úteis, o prazo final para a entrega das chaves se daria no início de junho de 2011” (novembro de 2010 + 180 dias de prorrogação). Brada regular o prazo de tolerância, tanto que não afastado na ação civil pública n. 2012.01.1.199437-9. Assevera demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso com atribuição de efeito suspensivo ativo para sobrestar a liquidação de sentença. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo regular (Id 30904823). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Senão vejamos. Cuida-se de liquidação de sentença proferida na ação civil pública n. 2012.01.1.199437-9. Quer o autor seja concretizado direito de crédito relativo a lucros cessantes reconhecido pelo atraso na entrega de imóveis dos empreendimentos Top Life e Green Towers. A condenação imposta à empresa agravante em primeira instância veio assim expressa: DISPOSITIVO: Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do mérito, em relação à segunda requerida PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., por ilegitimidade passiva, na forma do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) reconhecer a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers, ambos em Águas Claras/DF, e para condená-la a indenizar os consumidores adquirentes de unidades nesses empreendimentos pelos lucros cessantes em decorrência da privação do imóvel, tenha sido adquirido para fins de moradia ou para investimento. O parâmetro para a fixação da indenização pelos lucros cessantes deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença; (...) e) declarar abusiva a prática de alterar a data de entrega dos empreendimentos por ocasião da anuência na cessão dos contratos; (...) Interpostas apelações, foram distribuídas à relatoria do eminente Desembargador Héctor Valverde, que certificou “a mora da primeira requerida na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers a partir da finalização do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega das obras” (trecho do voto condutor do acórdão n. 867517). O acórdão lavrado nesta instância recursal tem o seguinte teor: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA MP. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO MP. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. CLAÚSULA TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ATIVIDADE FIM CONSTRUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. TAXA DE ANUÊNCIA NAS CESSÕES. ABUSIVA. MULTA RESCISÓRIA COM BASE VALOR DO CONTRATO. ABUSIVA. FIXAÇÃO LIMITE 10% PARA MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA PARCELADA. IMPOSSIBLIDADE. CLÁUSULA DE VENDA AD CORPUS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DATA DE ENTREGA EMPREENDIMENTO NA CESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVA. DANOS MATERIAIS PELA DESCONFORMIDADE DA ENTREGA COM O CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. NÃO CONFIGURADOS. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA ULTRA PARTES DA SENTENÇA. FIXAÇÃO TETO ASTREINTES. DESNECESSIDADE. PRAZO ADEQUAÇÃO CONTRATOS. DESNECESSIDADE. 1. O Ministério Público, como titular da ação civil pública, tem legitimidade para ajuizá-la na defesa de direitos coletivos e relativos ao Direito do Consumidor. 2. Não está o juízo vinculado as teses apresentadas para elidir a controvérsia do feito. 3. A existência anterior de TAC não é suficiente para configurar ausência de interesse de agir do MP, mormente quando o objeto da ação civil público é muito mais amplo e em nada abrangido pelo referido compromisso. 4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, notadamente porque o juiz, como destinatário da prova, é incumbido de decidir sobre a necessidade da sua produção para a formação do seu livre convencimento, principalmente quando verifica a presença de hipóteses previstas no artigo 330 do CPC. 5. O prazo de tolerância estabelecido nos contratos de promessa de compra e venda é plenamente legal e válido, tendo em vista que ele existe justamente em razão da possibilidade de intercorrências durante a execução da obra. Existindo a cláusula de tolerância, reconhece-se a mora da construtora a partir da finalização do prazo estipulado contratualmente. 6. Não se trata de caso fortuito ou motivo de força maior os eventos que se ligam aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo a atividade empresarial. 7. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera a mora da construtora e conseqüente dever de ressarcir os promissários compradores em lucros cessantes, referente aos alugueres que deixaram de aferir por não estarem na posse do imóvel. 8. Não há vedação no ordenamento jurídico de o consumidor poder repassar sua condição de promissário comprador para terceiro, motivo pelo qual a anuência da vendedora não pode estabelecer como condição o pagamento de taxa vinculada ao valor do contrato. Cláusula considerada abusiva. (...) 20. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao apelo da ré e parcial provimento ao apelo da autora. (Acórdão 867517, 20120111994379APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 19/5/2015. Pág.: 363) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Id 92755145 do processo de referência). Em recurso especial dito julgado sofreu alteração “para considerar válida a cláusula que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda em que há a especificação do seu valor de forma destacada” (Id 92755148, p. 8, do processo de referência). O autor/agravado, após o trânsito em julgado do decisum, ajuizou procedimento de liquidação de sentença para que fosse feito o cálculo dos lucros cessantes devidos por atraso na entrega do apartamento de 4 quartos, n. 801, Bloco C, do Residencial Green Towers Condomínio (Id 92753346, p. 1, do processo de referência). Indicou como valor mensal de locação a quantia de R$ 3.901,05 (três mil novecentos e um reais e cinco centavos) e como período de atraso: maio de 2011 a junho de 2012 (Id 94201508, p. 11). Citada, a ré/agravante alegou (Id 97455020 do processo de referência) “que os valores pretendidos pelos liquidantes não refletem a realidade e tampouco encontram qualquer respaldo na documentação anexada por eles na petição inicial” (Id 97455020). Sustentou que “a pretensão do liquidante não merece prosperar, pois, sendo o prazo da entrega previsto para 09/08/2011 e tendo ocorrido a entrega em 20/07/2012, estar-se-á falando em 10 meses de atraso e não 19 meses como erroneamente aduzido”. (grifo nosso) Após a réplica (Id 100061824), foi proferida a decisão agravada e, no julgamento dos embargos de declaração, o juízo afirmou: (...) Convém registrar, por oportuno, que não existe a omissão nem o erro alegado pela parte embargante, uma vez que a decisão de ID 101301343 explanou claramente todos os pontos alegados pela ré. Na referida decisão, já foi observado o prazo de tolerância de 180 dias, uma vez que o imóvel deveria ter sido entregue em abril de 2010, sendo correta a fixação do inadimplemento a partir de novembro de 2010. Faz-se necessária também a realização da prova pericial deferida em virtude da divergência das partes em relação ao valor do aluguel cabível. A parte ré visa, na verdade, à modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. (...) (grifo nosso) Pois bem. No que se refere à fixação do termo inicial de inadimplemento, tenho que, de fato, há equívoco na decisão agravada. O contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, em 5/5/2008 (Id 92753346 do processo de referência), prevê, no item 5, a entrega do imóvel para novembro de 2010 ou 1 mês após a assinatura com o agente financeiro (Id 92753346, p. 2). Na cláusula quinta da promessa de compra e venda (Id 92753346, p. 6, do processo de referência), há promessa da vendedora de entregar o imóvel até o último dia do mês mencionado no item 5 da página 1. Ajustado ainda que, independentemente, “do prazo acima previsto, a conclusão da obra será prorrogada por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos” (Id 92753346, p. 6, do processo de referência). Quanto ao acórdão proferido na ação civil pública, claramente certificou a legitimidade da prorrogação de 180 dias, pelo que positivou: existindo “a cláusula de tolerância, reconhece-se a mora da construtora a partir da finalização do prazo estipulado contratualmente”. Nesse contexto, evidente que o prazo de prorrogação de 180 dias úteis, considerado válido no título liquidando, deve ser contado a partir do primeiro dia de dezembro, inexistindo nos autos elementos que possam sustentar o entendimento expresso na decisão agravada de que “o imóvel deveria ter sido entregue em abril de 2010, sendo correta a fixação do inadimplemento a partir de novembro de 2010”. Não só. Trata-se de ponto incontroverso, afinal, o próprio autor, na inicial e na emenda à peça vestibular, indicou o mês de maio de 2011 como termo inicial para cálculo da indenização por lucros cessantes (Ids 92752191, p. 11, e 94201508, p. 11). Contabilizou, assim, o mês de novembro de 2010 mais 180 dias corridos, conforme previsão contratual, na indicação do período de inadimplemento da parte ré. Destarte, merece reforma a decisão agravada no ponto em que fixou como período de inadimplemento para cálculo dos lucros cessantes o espaço de tempo de 30/11/2010 a 20/6/2012, porquanto em desacordo com o determinado no título liquidando e com os termos do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. O período a ser considerado para cálculo dos lucros cessantes tem como termo inicial o mês de junho de 2011, uma vez que somados 180 dias corridos a novembro de 2010 - termo final do prazo de entrega do bem - atinge-se a data de 20/6/2012, que corresponde ao dia de expedição da carta de Habite-se – Id 92753365, p. 1, do processo de referência – e de entrega do imóvel ao adquirente – Id 97455037 do processo de referência). Correta entretanto a decisão recorrida quando determina a realização de perícia técnica, pois, frente à controvérsia estabelecida pelas partes quanto ao valor mensal do aluguel de imóvel similar, imprescindível se mostra apurar com profissionalismo o valor devido a título de lucros cessantes no período de mora da empresa agravante. Prevê o estatuto processual que, na liquidação de sentença por arbitramento, após apresentação da defesa, pareceres elucidativos e documentos necessários para determinar o objeto da condenação, o juiz nomeará perito quando não puder decidir de plano o quantum debeatur (CPC, art. 509, I, e art. 511). Ora, discordando as partes quanto ao valor dos alugueres devidos a título de lucros cessantes e não sendo possível ao magistrado determiná-los apenas com base nos elementos probatórios apresentados pelos litigantes, imprescindível a realização da perícia em fase de liquidação do julgado. Saliento a impossibilidade de impor ao magistrado o dever de apurar o valor líquido da obrigação com base nos documentos apresentados pela ré/agravante, notadamente porque, sem aptidão os mencionados escritos para permitir a adoção de qualquer método de cálculo da importância efetivamente devida. Ademais, em análise perfunctória, parecem não se referir a imóveis no mesmo empreendimento em que situado o apartamento prometido à venda ao autor/agravado, além do que não possuem os imóveis indicados o mesmo padrão/tamanho do bem em litígio. Irreparável a decisão vergastada, portanto, no capítulo em que determina a realização de perícia para levantamento dos valores devidos. À vista do exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo ativo requerido pela agravante, o que faço apenas para estabelecer o mês de junho de 2011 como termo inicial de cálculo dos lucros cessantes e o dia 20/06/2012 como termo final. Logo, deverá ser considerado pelo expert, na confecção da prova técnica a ser realizada na origem, o período de junho/2011 a 20/06/2012. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora